Tribunal: TJPA
Processo: 0839154-58.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0839154-58.2024.8.14.0301

APELANTE: OLIMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por militar inativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, objetivando a conversão em pecúnia de três períodos de licença especial não usufruídos durante a atividade, em razão de necessidade do serviço.

2.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento da indenização correspondente, decisão submetida à reapreciação obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em indenização pecuniária das licenças especiais não gozadas por servidor militar transferido para a reserva remunerada, quando demonstrado que a fruição foi obstada por necessidade do serviço e vedada sua contagem para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Certidão do Corpo de Bombeiros Militar atesta que o não gozo das licenças decorreu de necessidade do serviço, circunstância que afasta a alegação de inércia do servidor.
5. A vedação legal ao aproveitamento das licenças para aposentadoria impõe, em atenção aos princípios da moralidade e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, a conversão em indenização.
6. A ausência de requerimento administrativo não constitui óbice ao reconhecimento do direito, diante da comprovação documental nos autos e da jurisprudência consolidada.

7. A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o dever estatal de cumprir obrigação judicialmente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:
1. É devida a conversão em indenização pecuniária das licenças especiais não gozadas por servidor militar inativo, quando demonstrado que a não fruição decorreu de necessidade do serviço e não houve aproveitamento para fins de aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0839154-58.2024.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, em razão da sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

0839154-58.2024.8.14.0301
, impetrado por
OLIMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA
, em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, militar inativo da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, narra que, ao ser transferido para a inatividade em novembro de 2023, deixou de gozar três períodos de licença especial, adquiridos entre 1993 e 2023. Sustenta que o não gozo das referidas licenças se deu por necessidade do serviço.

Alega que, nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é devida a conversão das licenças especiais não gozadas em indenização pecuniária para servidores que ingressam na inatividade sem a fruição do direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Requer, assim, a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização referente aos três decênios de licença não usufruídos, no valor atualizado de R$ 394.924,32.

A parte demandada apresentou sua Contestação, refutando as alegações tecidas. Aduziu que embora as licenças tenham caráter remuneratório, o autor não comprovou que o não gozo se deu por necessidade da Administração, tampouco demonstrou requerimento administrativo para usufruição ou indenização.

Alegou que a ausência de fruição decorreu de sua própria inércia, o que inviabilizaria o reconhecimento da responsabilidade estatal. Apontou, ainda, que a indenização pleiteada constitui despesa sem a devida previsão orçamentária, o que violaria o art. 167, II, da Constituição Federal.

Na sentença, o juízo de origem julgou

procedente o pedido inicial, com fulcro nos princípios da legalidade, da moralidade e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, condenando o réu ao pagamento da indenização pecuniária pelas licenças especiais não gozadas pelo autor.

Após publicada a sentença, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria
.

O Ministério Público, em parecer exarado nos autos, deixou de se manifestar quanto ao mérito recursal, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

A presente remessa necessária versa sobre a possibilidade de conversão, em pecúnia, de três períodos de licença especial não usufruídos por servidor militar inativo, que sustenta tê-los perdido por necessidade do serviço.

O autor, foi transferido para a reserva remunerada em novembro de 2023, conforme portaria anexa, e afirma ter deixado de gozar os períodos de licença dos decênios 1993–2003, 2003–2013 e 2013–2023. Alega que as licenças não foram utilizadas para aposentadoria, ante a vedação imposta pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002, e postula sua conversão em indenização pecuniária, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STF, especialmente no julgamento do ARE 721001/RJ.

Pois bem, compulsando os autos denoto não prosperarem alegações tecidas pelo Estado do Pará, em sua Contestação, no sentido de que o autor
não comprovou
que o não gozo se deu por necessidade da Administração, tampouco demonstrou requerimento administrativo para usufruição ou indenização. Verifica-se certidão nos autos emitida pelo CBMPA atestando que os períodos de licença não foram gozados por "necessidade do serviço", sendo, portanto, demonstrado o impedimento não imputável ao servidor.

Adicionalmente, não houve aproveitamento das licenças para fins de aposentadoria, em virtude da vedação legal já mencionada.

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre destacar que a jurisprudência não exige exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da pretensão indenizatória, quando preenchidos os requisitos legais e presente prova documental suficiente, como no caso dos autos.

A alegação de ausência de dotação orçamentária, por sua vez, não afasta a responsabilidade estatal quando se trata de direito reconhecido judicialmente, cuja obrigação já restou declarada.

Assim, diante da comprovação de que o autor preenche os requisitos legais e constitucionais, bem como da jurisprudência pacificada sobre a matéria, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA
A QUO
, em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025